Tribunal: TJPA
Processo: 0801183-51.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801183-51.2024.8.14.0006

APELANTE: CARLOS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JOSEFA DA GAMA SIMOES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA E AUTÔNOMA. DISPENSA DE INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua que, com fundamento no art. 487, I, do CPC e na Lei nº 11.340/2006, confirmou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. O apelante sustenta ausência de provas, violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, requerendo a revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência, à luz da Lei nº 11.340/2006, diante das alegações de inexistência de provas e de violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não merece prosperar a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o processo seguiu o seu curso normal, com intimações regulares do apelante e a possibilidade de contestação.

4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, não se subordinando à existência de inquérito policial ou ação penal, nos termos do art. 19, caput e § 5º, da Lei nº 11.340/2006 e do Tema Repetitivo 1249 do STJ.

5. A concessão e manutenção das medidas baseiam-se em juízo de verossimilhança acerca da situação de risco, conforme art. 19, § 4º, da Lei nº 11.340/2006. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

6. O relato da ofendida descreve ameaças reiteradas, humilhações, intimidações relacionadas ao controle financeiro de empresa comum ao ex-casal, suspeita de danos à residência, ameaças dirigidas à filha e episódio de coação que culminou em mal-estar e desmaio, evidenciando, em tese, violência psicológica e patrimonial.

7. A revogação das medidas exige demonstração concreta da interrupção da situação de risco, não sendo suficiente o mero decurso do tempo ou alegações genéricas de inocência.

8. Inexistem nos autos elementos novos ou supervenientes aptos a afastar a situação de vulnerabilidade da ofendida ou a comprovar abuso na imposição das medidas, impondo-se sua manutenção enquanto persistir o risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza inibitória, autônoma e independem da existência de inquérito policial ou ação penal.

2. A manutenção das medidas protetivas exige apenas juízo de verossimilhança quanto à situação de risco, sendo suficiente o relato coerente da vítima em contexto de violência doméstica.

3. A revogação das medidas protetivas depende de demonstração concreta da cessação do risco, não bastando alegações genéricas de ausência de provas ou o mero decurso do tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, caput e §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1249; STJ, REsp nº 2.111.049/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024;

STJ, AgRg no RHC 190050/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024;

STJ, AgRg no AREsp 2.146.872/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/09/2022;

TJMG, RSE nº 50080384620258130245, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 15/10/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua
, que confirmou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
JOSEFA DA GAMA SIMÕES
, nos termos previstos no artigo 487, inciso I, do CPC e na Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, a defesa requereu a modificação da respeitável sentença que manteve as medidas protetivas impostas ao recorrente para inocentá-lo das acusações imputadas, com a consequente revogação das medidas protetivas, seja pela ausência de provas da prática de qualquer violência contra a sua esposa, seja pelo fato de não terem sido respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que as medidas protetivas são imprescindíveis para garantir a sua integridade física e psicológica. Relatou diversos episódios de violência psicológica no ambiente de trabalho. Ao final, requereu a manutenção das medidas protetivas, enquanto se aguarda a apuração criminal dos fatos.

Nesta superior instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, salientando a presença dos requisitos legais para a
manutenção das medidas protetivas

em favor da apelada.

É o relatório.

Sem revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, cumpre afastar, desde logo, a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o processo seguiu o seu curso normal, com
intimações regulares do apelante e a possibilidade de contestação.

Dito isto, convém relembrar que as medidas protetivas têm como objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo sua integridade física e psicológica. Não há exigência de prévio inquérito policial ou ação penal para sua concessão, conforme art. 19, caput e § 5º, da Lei nº 11.340/2006
[1]
.

Essa é, também, a inteligência do

Tema Repetitivo 1249 do STJ:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

A Lei Maria da Penha contempla um amplo conjunto de medidas protetivas destinadas a assegurar, de maneira concreta e eficaz, o direito da mulher a uma existência livre de qualquer forma de violência, seja no âmbito doméstico, profissional ou em outros espaços de convivência social. Tais providências, qualificadas como de natureza urgente em razão da gravidade e da potencial reiteração da conduta delitiva, podem ser deferidas tanto de ofício pela autoridade judicial, quanto mediante requerimento do Ministério Público ou da própria ofendida.

No caso concreto, as medidas protetivas fixadas foram as seguintes:

“1. PROIBIÇÃO de se aproximar da requerente (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06);

2. PROIBIÇÃO de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc. (art. 22, III, “b”, Lei 11.340/06);

3. PROIBIÇÃO de frequentar todos os locais que a requerente costuma frequentar, a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, Lei 11.340/06), notadamente a residência da ofendida e a loja onde ela trabalha nos dias de terça-feira, quinta-feira, sexta e domingo, que fica localizada no Conj. Paar, Quadra 93, nº 12, bairro Coqueiro, Ananindeua/PA - Alex Bike;

4. ABSTER-SE de praticar qualquer ato, como: perseguir, chantagear, intimidar e ameaçar a requerente, que ponha em risco a integridade física ou psicológica da mesma ou ainda cause danos de natureza patrimonial.”

Para a melhor compreensão da controvérsia, é fundamental destacar os fatos que motivaram a concessão e posterior manutenção das medidas protetivas.

Com efeito, no presente caso, a apelada informou que se encontra separada do apelante, embora ambos continuem trabalhando na mesma empresa. Relatou que, desde a separação, passou a sofrer constantes ameaças, ofensas e humilhações, especialmente relacionadas ao controle financeiro da loja.
Narrou que, em dezembro de 2023, foi

intimidada a devolver valores em dinheiro e passou a receber ameaças constantes, uma vez que o apelante se sentia incomodado com suas viagens e com a presença do

namorado

da filha em sua

residência.

Informou, ainda, suspeitar que o apelante tenha causado danos em sua casa após episódios de intimidação. Declarou que, em diversas ocasiões, foi ameaçada com represálias e que o recorrente também ameaçou agredir a sua filha. Em janeiro de 2024, afirmou ter sido coagida a devolver um fogão, ocasião em que passou mal e desmaiou. Ressaltou estar psicologicamente abalada, com prejuízos à saúde, à dignidade e ao patrimônio, encontrando-se em acompanhamento psicológico.

Transcrevo o depoimento da vítima:

"A relatora, assistida pela sua Advogada Sra. LETICIA SOARES SANTA BRIGIDA, OAB -PA 32633, informa ter sofrido AMEAÇA/INJÚRIA perpetradas pelo marido, Sr. CARLOS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Belém-PA, filho de FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA e de AURORA SANTOS DE OLIVEIRA, nascido aos 09/4/1972, CPF 44.307.972-53, Profissão Autônomo (comerciante), não sabe informar o endereço residencial, porém informa o endereço do trabalho - CONJ. PAAR, QUADRA 93, N° 12, Coqueiro, Ananindeua- LOJA ALEX BIKE, CEP 67.145-260, TEL 91-98822-4649(WHATSAPP). Que são casados, tiveram um relacionamento afetivo que durou 34 anos, tiveram uma filha CAMILA CRISTINA SIMÕES DE OLIVEIRA, 28 anos e estão separados de fato desde o dia 04/07/2023 e que ambos são proprietários da loja "Alex Bike" e trabalham portanto no mesmo local;
Que a declarante informa que por volta do dia 20/12/2023, Carlos mandou a declarante devolver certa quantia em dinheiro e que afirmou que a declarante não poderia pegar dinheiro da gaveta da loja, que a declarante não trabalha, e que a declarante ficou com medo e devolveu o dinheiro para Carlos; Que, após este fato, CARLOS soube que a declarante iria viajar e que afirmou que a declarante estaria gastando o dinheiro da loja, além de proibir o namorado da filha de frequentar a residência da declarante e que caso ela permitisse que o mesmo entrasse (textuais)
"tu vai ver ver só o que vai acontecer contigo"
Que, a declarante ressalta que o namorado da filha leva a declarante ao médico sempre que ela precisa e que é um apoio para elas; Que, CARLOS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA costuma criar conflitos, proibindo a declarante de pegar dinheiro da empresa, alegando que qualquer valor retire tem que prestar contas com ele, enquanto que ele tira valores e não presta conta com a declarante, como se só ele tivesse direitos sobre a empresa. Que já ajuizou processo de separação e partilha de bens que está em andamento.
Que diariamente tem tido conflitos com CARLOS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA, pois o mesmo quer que a declarante continue submissa a ele. Que, CARLOS AUGUSTO tinha acesso a residência até o dia 22/12/2023 quando o mesmo a ameaçou e que nessa data, ao chegar em casa, encontrou vários danos na sua residência, como o fio de led da árvore de natal, um vaso de plantas que ficava em cima de uma mesa que estava quebrado, almofadas que estariam em cima do sofá estavam pelo chão e que, devido às ameaças que vinha recebendo de CARLOS AUGUSTO, a declarante desconfia que tenha sido ele
;
Que, no dia 23/12/2023 a declarante foi até a administração do condomínio onde reside para ter acesso a gravação das câmeras, porém a administração lhe negou acesso;
QUE, no dia 29/12/2023, CARLOS ameaçou (textuais)
"tu vai viajar, mas tu vai ver quando tu voltar o que vai acontecer contigo"
Que, CARLOS ameaça de bater na filha; QUE, na data de 12/01/2024, CARLOS parou a declarante na porta da loja e mandou que devolvesse um fogão que a declarante havia levado para a residência dela e o mesmo ameaçou
"ou tu traz esse fogão ou tu vai ver o que vai acontecer";

Que, a declarante ficou muito nervosa, teve um aumento de pressão arterial e desmaiou na loja; Que, na data de 21/01/2024, CARLOS afirmou que quer conversar com a declarante sobre a loja ; Diante dos conflitos e humilhações, a declarante se sente abalada psicologicamente, inclusive passou a adquirir problemas de saúde e está fazendo acompanhamento psicológico; Que se sente lesada moralmente, patrimonialmente, diante do comportamento de CARLOS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA."

É cediço que os delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar ocorrem, via de regra, na clandestinidade, ou seja, em ambientes nos quais se encontram apenas a vítima e o agressor, circunstância que dificulta a produção de outros meios de prova. Em razão dessa particularidade, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, consolidaram o entendimento de que o relato da ofendida possui especial relevância para a reconstrução dos fatos, sendo apto, inclusive, a embasar o decreto de medida protetiva, desde que apresente coerência e compatibilidade com
os demais elementos constantes dos autos,

como se verifica no caso em exame.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA, EMOCIONAL E PSICOLÓGICA DA MULHER. NECESSÁRIO OUVIR A VÍTIMA ANTES DE REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEMA REPETITIVO 1249. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que revogou medidas protetivas deferidas em desfavor de R. C. G., no âmbito da Lei Maria da Penha. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação das medidas protetivas de urgência, com base na ausência de contemporaneidade e de novos fatos, é válida, considerando a natureza inibitória e autônoma dessas medidas. III. Razões de decidir
3. A natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso. Tema Repetitivo 1249.
4.

A revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada.
5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima de violência doméstica para a concessão e manutenção das medidas protetivas.
IV. Dispositivo 6. Recurso provido para restabelecer as medidas protetivas de urgência. (REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência impostas em decorrência de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao agravante, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. III. Razões de decidir 3.
A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 4. As medidas protetivas visam impedir a continuidade do ciclo de violência e são independentes da existência de ação penal. 5. A decisão está fundamentada na Resolução 492/2023 do CNJ, que adota diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. 6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (grifo nosso). (STJ - AgRg no RHC: 190050 SP 2023/0415236-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).”

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).
2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso).”

Desta feita, tem-se que a concessão das medidas protetivas de urgência baseia-se em juízo de verossimilhança, consistente em análise sumária do relato da ofendida acerca de ameaças ou agressões à sua integridade, nos termos do art. 19, §4º, da Lei Maria da Penha
[2]
. Assim, o indeferimento somente é admissível quando houver prova inequívoca da inexistência de risco, aplicando-se, nesse contexto, o princípio da precaução.
Nesse sentido, vejamos o que diz a jurisprudência:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006) - RECURSO MINISTERIAL - CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA - AUTONOMIA E SATISFATIVIDADE - ART. 19, § 5º, DA LEIN.. 11.340/2006 - DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO. A Lei n. 14 .550, de 7/8/2023, que alterou a Lei Maria da Penha, acabou com a discussão acerca da natureza jurídica das medidas protetivas de urgência e consolidou o entendimento de que elas são autônomas e satisfativas ao prever que podem ser concedidas "independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência" (art. 19, § 5º, da Lei 11.340/2006).
O juízo feito pelo magistrado é de verossimilhança, ou seja, um exame parcial e superficial da versão exposta pela mulher ofendida na sua integridade física ou psicológica, vez que o tempo e as condições exigem que assim se proceda. Nesse sentido, o art. 19, § 4º, da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei n. 14.550/2023. Os indícios trazidos nos autos evidenciam que no momento a providência mais razoável é conceder as medidas protetivas de urgência pleiteadas pela requerente, cujo relato é consistente e não há qualquer elemento para infirmá-lo
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50080384620258130245, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/10/2025)”

No caso em tela, verifica-se, em tese, a ocorrência de violência de gênero e a persistência de risco à integridade física, psicológica e patrimonial da ofendida. O apelado não demonstrou a necessidade de aproximação da vítima, nem conseguiu afastar as alegações formuladas, tampouco trouxe elementos que indiquem má-fé ou prejuízo decorrente das medidas impostas. Assim, inexistem fundamentos para a sua revogação.

Destarte, impende destacar que não se vislumbra nos autos qualquer elemento novo ou superveniente apto a demonstrar a alteração substancial do contexto fático, que ensejou a imposição das medidas protetivas de urgência. Ao revés, há indícios de que persiste a situação de risco à integridade física, psíquica e emocional da ofendida, revelando-se, portanto, incabível qualquer flexibilização ou revogação das
providências anteriormente deferidas pelo juízo de primeiro grau
.

Logo, à luz da natureza eminentemente inibitória e autônoma desses mecanismos de proteção, impõe-se a preservação das restrições impostas, enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade da mulher, não bastando, para tanto, o mero decurso temporal ou
alegações genéricas de ausência de novas intercorrências.

Diante do exposto,
conheço

e nego provimento ao apelo
, mantendo as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor do apelante.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. [...] § 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

[2]
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. [...] § 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Belém, 12/03/2026